Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017126-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZM SA - CNPJ: 76.812.379/0001-04 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), EDER DANIEL RIFFEL - CPF: 887.019.569-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA MAIOLLI BARROS - CPF: 083.579.069-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. INTEGROU O QUÓRUM DE JULGAMENTO DESTES AUTOS O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. ERRO NO CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADOÇÃO DA MVA EM DETRIMENTO DA CNAE. PAGAMENTO A MAIOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO. COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO. ART. 166 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 201/STF. DIREITO À RESTITUIÇÃO RECONHECIDO. APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por contribuinte substituto, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente pedido de restituição de ICMS-ST pago a maior, sob alegação de adoção indevida do critério de Margem de Valor Agregado – MVA, em detrimento do critério previsto pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, previsto no Regime de Estimativa Simplificado do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise são:

(i) verificar se houve decadência ou prescrição do direito à restituição administrativa e/ou judicial dos valores pagos indevidamente a título de ICMS-ST;

(ii) aferir a legitimidade ativa da empresa substituta para requerer a repetição de indébito, à luz do art. 166 do CTN;

(iii) analisar se, havendo erro na sistemática de apuração (MVA × CNAE), é devida a restituição da diferença de ICMS-ST recolhido a maior;

(iv) definir se o valor da restituição deve ser apurado em liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado que o pedido administrativo de restituição foi protocolado em 2013, dentro do prazo decadencial previsto no art. 168, I, do CTN, e que a negativa administrativa final ocorreu em janeiro de 2019, sendo a ação judicial ajuizada em 2020, afasta-se a ocorrência de decadência e a prescrição (CTN, arts. 168 e 169).

4. Conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2170896/MG), o ajuizamento da ação de repetição de indébito não se submete ao prazo bienal do art. 169 do CTN, salvo se impugnada a decisão administrativa, o que não ocorreu nos autos.

5. O julgamento do Tema 201/STF reconheceu o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, sendo aplicável por analogia à hipótese de erro na sistemática de apuração.

6. A apelante demonstrou, por meio de documentação fiscal e declaração do adquirente, que suportou o ônus financeiro do imposto e que não houve repasse ao consumidor final, preenchendo os requisitos do art. 166 do CTN.

7. O valor exato a ser restituído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante perícia ou documentos fiscais, dada a complexidade do cálculo entre os valores pagos e os devidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a restituição do ICMS-ST pago a maior quando comprovado erro na sistemática de apuração do tributo, desde que o contribuinte substituto comprove a assunção do encargo tributário ou a autorização expressa do substituído, nos termos do art. 166 do CTN. A restituição deve ser apurada em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, arts. 165, 166, 168, 169; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.849/MG, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Tema 201 da Repercussão Geral, j. 19.10.2016;

STJ, AgInt no AREsp 2170896/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.4.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZM S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito tributário ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST, referentes a operações realizadas com outra empresa, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados conforme os percentuais legais.

A apelante, inconformada, alega que houve pagamento indevido do ICMS-ST, em razão da adoção equivocada do critério de cálculo pela Margem de Valor Agregado – MVA, quando o correto seria a sistemática prevista pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, nos termos do Regime de Estimativa Simplificado previsto no RICMS/MT. Sustenta que é legítima para pleitear a restituição dos valores, por ser contribuinte substituto e ter suportado diretamente o encargo tributário, nos termos dos artigos 165 e 166 do Código Tributário Nacional.

Aduz, ainda, que os pedidos administrativos foram apresentados em tempo oportuno, no ano de 2013, e que a demora na análise por parte da Administração Pública Estadual não pode ser usada em seu desfavor para justificar o indeferimento com base em intempestividade. Defende que houve indevida recusa dos documentos comprobatórios por parte da SEFAZ/MT, e que, mesmo após complementação documental, novos fundamentos foram invocados para negar o direito à restituição.

Por fim, sustenta que, alternativamente, deve ser reconhecido cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do indeferimento administrativo, sustentando que a parte autora não comprovou o efetivo recolhimento do tributo indevido nem a ausência de repasse do encargo ao consumidor final, requisitos exigidos pelo artigo 166 do CTN. Aponta, ainda, que o pedido administrativo foi corretamente indeferido por ausência de documentação essencial e por ter sido protocolado fora do prazo legal de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZM S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que
julgou improcedente
a Ação Anulatória cumulada com pedido de Repetição de Indébito, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, com fundamento na
inexistência de prova do não repasse do encargo tributário
e na
decadência do direito à restituição
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST, em razão de suposto erro no critério de apuração do tributo (MVA -
margem de valor agregado
em vez de CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) e à legitimidade da empresa substituta para pleitear judicialmente a devolução do indébito, alegando que suportou o ônus econômico do tributo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA

A apelante, na qualidade de substituta tributária, realizou, em 2012, diversas vendas de autopeças à empresa Javali Distribuidora de Autopeças Ltda., utilizando, por equívoco, o critério da MVA para o cálculo do ICMS-ST, quando a legislação estadual vigente (arts. 87-J-6 a 87-J-16 do RICMS/MT) determinava a aplicação do Regime de Estimativa Simplificado, com base na CNAE do destinatário. O erro resultou em recolhimento superior ao devido.

Em janeiro de 2013, foram apresentados dois pedidos de restituição tributária à SEFAZ/MT (Processos n. 5008149/2013 e n. 5008378/2013), cujo trâmite foi marcado por morosidade excessiva e múltiplas alterações nos fundamentos do indeferimento. Em 2017, os pedidos foram rejeitados sob a alegação de ausência de comprovação de que o encargo não foi repassado ao consumidor final, conforme o art. 166 do CTN.

Na fase recursal administrativa, a Apelante apresentou declaração da empresa adquirente, afirmando que não se creditou dos valores e autorizando a restituição. Ainda assim, a Administração passou a alegar ausência de documentos fiscais, falta de previsão legal, intempestividade e não retificação das guias.

Os recursos administrativos foram instruídos com a documentação exigida. Contudo, em janeiro de 2019, a SEFAZ/MT indeferiu novamente o pleito, agora sob o fundamento de decadência, por já terem transcorrido mais de cinco anos desde os fatos geradores, desconsiderando que o pedido original foi tempestivo. Diante disso, a Apelante ajuizou a presente ação em abril de 2020.

II – DA DECADÊNCIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E DA PRESCRIÇÃO PARA O AJUIIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA (ARTS. 168 E 169 DO CTN)

A controvérsia relativa ao termo inicial do direito à restituição do indébito tributário exige distinguir, com precisão, os regimes de extinção do direito conforme a via utilizada: (i) o prazo decadencial para a formulação do pedido na esfera administrativa, disciplinado pelo art. 168 do CTN, e (ii) o prazo prescricional para o ajuizamento da ação anulatória contra a decisão administrativa que denega a restituição, previsto no art. 169 do CTN.

Nos termos do artigo 168 do CTN, o contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear, na via administrativa, a restituição de tributo recolhido indevidamente, contados da data da extinção do crédito tributário:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário.

Por sua vez, uma vez tempestivamente apresentado o pedido administrativo, sobrevindo decisão final de indeferimento, o Código Tributário Nacional prevê prazo próprio para o controle jurisdicional dessa negativa, estabelecendo no art. 169 que:

Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.

É exatamente a hipótese dos autos. A presente demanda possui natureza de ação anulatória do ato administrativo denegatório, cumulada com pedido de repetição de indébito como efeito patrimonial da anulação. Logo, não se trata de ação autônoma e originária de repetição de indébito desvinculada do indeferimento administrativo, mas sim de pretensão que busca desconstituir a decisão administrativa que negou a restituição, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional bienal do art. 169 do CTN, contado da decisão administrativa final.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça distingue com clareza as situações: o prazo do art. 169 do CTN rege as ações anulatórias de decisão administrativa que denega restituição, enquanto o prazo quinquenal do art. 168 se aplica às ações puramente repetitórias, quando não se pretende anular o ato administrativo.

Confira-se o entendimento:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. CASO CONCRETO. CINCO ANOS.1. ‘
O prazo de dois anos previsto no art. 169 do CTN é aplicável às ações anulatórias de ato administrativo que denega a restituição, que não se confundem com as demandas em que se postula restituição do indébito, cuja prescrição é regida pelo art. 168 do CTN
’ (REsp 799.564/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 05/11/2007). 2. Hipótese em que se extrai do contexto fático descrito no acórdão recorrido que a pretensão judicial de repetição de indébito feita pelo autor não faz nenhuma referência à anulação da decisão administrativa que indeferiu o pedido de repetição de indébito, razão pela qual a pretensão está submetida ao prazo quinquenal do art. 168, I, do CTN. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2170896 MG 2022/0220648-6, Primeira Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No caso concreto, a Apelante formulou pedido administrativo em janeiro de 2013, concernente a recolhimentos indevidos ocorridos em 2012 (ID 315184368 e 315184371), evidenciando que a provocação administrativa ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN. Posteriormente, a negativa foi confirmada em sede recursal administrativa em janeiro de 2019 (ID 315184372), surgindo, então, o marco inicial para o prazo prescricional da presente ação anulatória, nos termos do art. 169 do CTN.

A ação foi ajuizada em abril de 2020 (ID 315184363), ou seja, dentro do prazo de 2 (dois) anos contados da decisão administrativa definitiva que denegou a restituição.

Dessa forma, não há decadência, porque o pedido administrativo foi apresentado tempestivamente (art. 168 do CTN), e tampouco há prescrição, pois o ajuizamento da ação anulatória ocorreu dentro do prazo legal de 2 anos (art. 169 do CTN). Assim, deve ser afastado o fundamento adotado na sentença de origem quanto à extinção do direito de ação.

III – DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA COMPROVAÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO (ART. 166 DO CTN) – PROVA DO PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE REPASSE À JAVALI

Superado o óbice temporal, cumpre enfrentar o fundamento central da sentença: a suposta ausência de comprovação do atendimento ao art. 166 do CTN.

Aqui, contudo, o conjunto probatório revela elementos suficientes para reconhecer a legitimidade ativa da apelante e o preenchimento dos requisitos legais para a repetição de indébito.

A apelante ZM S/A é contribuinte substituto no regime de ICMS-ST e demonstrou que realizou o recolhimento do tributo, mediante apresentação de documentação fiscal e guias correspondentes, evidenciando ter figurado como responsável pelo pagamento antecipado.

Mais do que isso – e este ponto é decisivo – a recorrente comprovou que não repassou o encargo econômico do imposto à adquirente, pois, além de apresentar notas fiscais com destaque do ICMS-ST, indicando que o imposto foi retido com base na sistemática da substituição tributária prevista no Protocolo ICMS 97/2010 (Autopeças), colacionou declaração firmada pela empresa substituída (Javali Distribuidora), reafirmando que o ônus financeiro do ICMS-ST objeto do pedido não lhe foi transferido.

Em consequência, encontra-se atendida precisamente a exigência do art. 166 do CTN: a restituição de tributos indiretos será feita a quem prove haver assumido o encargo, ou, se transferido, mediante autorização do terceiro. No caso, a prova produzida aponta a assunção do encargo pela substituta, afastando o risco de duplicidade restitutória e preservando a lógica do sistema.

Assim, não persiste a conclusão de ilegitimidade ou de ausência de prova apta, pois os autos evidenciam que: (i) a apelante pagou o tributo; (ii) não houve repasse do encargo à substituída; e (iii) existe declaração expressa do adquirente confirmando a ausência de transferência do ônus.

Nessas circunstâncias, negar a restituição significaria chancelar a manutenção, pelo Estado, de valor recolhido a maior, em afronta à vedação de enriquecimento sem causa e ao próprio dever de estrita legalidade na tributação.

IV – DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO ICMS-ST PAGO A MAIOR E DO PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 201/STF)

O regime de substituição tributária “para frente” constitui técnica de arrecadação pela qual se atribui a determinado contribuinte a responsabilidade de recolher, de forma antecipada, o tributo devido por operações subsequentes ao longo da cadeia.

A controvérsia dos autos decorre de alegado recolhimento a maior de ICMS-ST em razão da adoção do critério de MVA, quando a sistemática aplicável seria a apuração segundo CNAE, no contexto do Regime de Estimativa Simplificado previsto no RICMS/MT, o que, em tese, conduz à possibilidade de restituição do valor pago além do devido.

Em linha de coerência com a Constituição Tributária e com a racionalidade do sistema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), firmou orientação vinculante no sentido de que é devida a restituição do ICMS-ST pago a maior, quando a base efetiva da operação se revela inferior à presumida, assentando a tese de que:

“É devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”

Embora o precedente refira-se, em sua literalidade, à discrepância entre base presumida e efetiva, sua razão decisória converge com a hipótese dos autos: havendo pagamento indevido a maior no âmbito do ICMS-ST, por aplicação incorreta de metodologia que ampliou o montante exigido, é juridicamente consequente reconhecer o direito à repetição, sob pena de permitir retenção indevida pelo Fisco.

V – DO QUANTUM DEBEATUR: APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Reconhecido o direito à restituição, cumpre assentar que o montante exato a ser devolvido não comporta fixação imediata nesta fase, por depender de apuração técnica comparativa entre: o valor de ICMS-ST efetivamente adimplido sob a sistemática da MVA; e o valor que deveria ter sido recolhido conforme o critério aplicável pela CNAE, no regime pertinente do RICMS/MT.

Essa aferição exige exame detalhado das operações abrangidas, notas fiscais correlatas e demonstrativos de cálculo, de modo que o valor a ser restituído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, preservando-se, assim, a exatidão do comando condenatório e a segurança jurídica na execução.

VI – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da Apelante à restituição do ICMS-ST pago a maior, com apuração do
quantum
em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno o Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a serem fixados na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, considerando o proveito econômico a ser apurado na fase liquidatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026